Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. O ato administrativo deve ser impugnado pelo interessado no prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto n. 20.910/1932. A pretensão de promoção com fundamento em ato de bravura surge na data em que teria supostamente ocorrido o ato, atingindo a prescrição todo o direito em cinco anos a partir deste ato. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo, não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o exorbitante valor da causa e a atuação do patrono da apelante, de rigor a manutenção da fixação de honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o), mas majorando-se o valor, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade